Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-59.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento coeso e firme das duas vítimas, bem como das testemunhas ouvidas em Juízo, comprova a materialidade e autoria dos delitos, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. O fato de a perícia não ter apontado indicativo de atos libidinosos, por si só, não afasta a existência do crime de estupro de vulnerável, mormente quando esse for demonstrado pelas demais provas coligidas nos autos. Verificado que, embora praticados contra vítimas diversas, os crimes sexuais ocorreram em momentos totalmente distintos e com desígnios autônomos, inexistindo liame subjetivo entre os eventos delituosos, e que a continuidade delitiva específica é incabível nos casos em que a violência é presumida, como na espécie, afigura-se correta a aplicação do concurso material. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.